Tribunal: TJSP
Processo: 2216715-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216715-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIA
BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, é agravado PARATODOS CONSTRUÇÕES,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216715-07.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.609
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216715-07.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO
PAULO

FORO
REGIONAL
DO
JABAQUARA
AGVTE: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
AGVDA: PARATODOS CONSTRUÇÕS, EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
JUIZ(A): CRISTIANE VIEIRA
Agravo de instrumento. Locação comercial. Ação revisional
de aluguel. Fixação de aluguel provisório. Indeferimento.
Pedido que deve ser analisado sob a ótica do artigo 68 da
Lei no 8.245/91. Pretensão da locatária de fixação do aluguel
provisório
em
80%
do
valor
atualmente
pago.
Admissibilidade.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Dia Brasil Sociedade Limitada em ação revisional de
aluguel envolvendo locação imobiliária não residencial, ajuizada em
face de Paratodos Construções, Empreendimentos e Participações Ltda.
contra respeitável decisão de fls. 81/82 integrada pela de fls. 91 dos
autos principais, pela qual indeferida a tutela antecipada.
Inconformada, agrava a autora
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, que o valor atualmente pago
de aluguel não condiz com a situação do mercado imobiliário brasileiro
e que o laudo de avaliação apresentado foi lavrado por empresa idônea e
deve ser levado em consideração. Argumenta que a crise econômica
causada pelo Covid-19 não pode ser ignorada nesse contexto, pois
afetou todos os setores da economia. Fala na aplicação do artigo 68, II,
b, da Lei n.o 8.245/91 e não no artigo 300 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216715-07.2020.8.26.0000 - cs
3
pois a ação revisional se rege pela lei específica.
Recurso regularmente processado,
com a pretendida antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Pretendendo a autora reduzir o
valor do aluguel ao preço de mercado, promoveu ação revisional de
aluguel.
Não obstante tenha pleiteado a
fixação de aluguel provisório pelo valor de R$ 60.028,58,
correspondente a 80% do valor atualmente pago (R$ 75.035,73), a i.
magistrada indeferiu o pedido sob o fundamento de que não estariam
presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada.
Com efeito, o art. 68 da Lei
8.245/91, inciso II, alínea “b”, dispõe que: “em ação proposta pelo
locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a
80% (oitenta por cento) do aluguel vigente”.
Realmente,
não
se
trata,
na
hipótese, de analisar a questão sob o prisma exclusivo do artigo 300 do
Código de Processo Civil, pois a agravante não pleiteou antecipação de
tutela para redução do aluguel, tendo mencionado a crise econômica
relacionada à pandemia do Covid-19 apenas de modo incidental, como
um dos argumentos pelos quais entende que o valor de mercado atual
não corresponde com o que vem sendo pago. O requerimento, na
verdade, é de fixação do aluguel provisório com base na lei de locações,
nos termos do dispositivo supracitado.
Embora
não
haja
qualquer
documento indicando precisamente o valor atual do aluguel, é possível a
fixação do aluguel provisório, nos termos da lei, em percentual nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216715-07.2020.8.26.0000 - cs
4
previsto, até porque “o réu poderá pedir seja revisto o
aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto”
(art. 68, III, lei 8.245/91).
Assim, tendo em vista que a
agravante admite que paga atualmente R$ 75.035,73, possível a fixação
do aluguel provisório no valor de R$ 60.028,58, a partir da citação, sem
prejuízo de eventual revisão a pedido da ré.
Trata-se de aluguel provisório,
montante que poderá ser alterado após o regular desenvolvimento do
processo com a sua eventual compensação ou complementação.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator